Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C DECLARATÓRIA DE EXCLUSIVIDADE DE BEM. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INDEFERIMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. REGRA DO ART. 1.658 DO CÓDIGO CIVIL. PREVALÊNCIA. MOMENTO DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. APÓS SEPARAÇÃO DO CASAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. SALDO DE POUPANÇA ORIUNDO DE RENDIMENTOS SALARIAIS. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS NA CONTA DO FGTS. VERBAS AUFERIDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. INTEGRAÇÃO NA PARTILHA POR OCASIÃO DO DIVÓRCIO. PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO ULTERIORES À SEPARAÇÃO DE FATO. PAGAMENTO EXCLUSIVO POR UM DOS CÔNJUGES. DIREITO AO REEMBOLSO DA METADE DO VALOR PAGO MENSALMENTE. EVITAÇÃO DE ENRIQUECIMENO SEM CAUSA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS PARA A PARTE SUCUMBENTE NA MAIOR PARTE. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não deve ser conhecido o requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais, por ausência de interesse, quando esse benefício foi concedido à parte pelo juízo na 1a instância, mantendo-se ativo.

2. Na ação de divórcio litigioso c/c declaratória de exclusividade de imóvel ajuizada pelo cônjuge virago, à luz dos parâmetros indicados no art. 373, I, do CPC, é de sua incumbência provar os fatos constitutivos do seu direito, no caso, a compra do bem imóvel cujos direitos aquisitivos são disputados após suposta separação de fato do casal.

3. Não se liberando a parte autora do ônus de demonstrar que estava separada de fato do cônjuge na época em que o bem imóvel foi adquirido mediante financiamento, prevalece a presunção de a aquisição haver acontecido na constância da convivência conjugal.

4. No casamento contraído sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme art. 1.658 do Código Civil, em regra, são comunicáveis os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, constituindo patrimônio comum dos cônjuges.

5. Atualmente a orientação jurisprudencial é no sentido de os rendimentos provenientes do labor remunerado de um dos cônjuges, investidos em conta poupança, assim como os valores depositados em conta vinculada de FGTS, na constância da convivência marital, comporem o patrimônio comum do casal, em razão de esforço conjunto dos consortes, independentemente de contribuição financeira de cada um deles, ou de ambos, e, por essa razão, serem objeto de meação e de partilha em caso de divórcio.

6. Os pagamentos das prestações do financiamento realizados exclusivamente por um dos cônjuges após a separação de fato devem ser objeto de ressarcimento pelo valor correspondente à metade da parcela paga mensalmente, para evitar o enriquecimento sem causa, consoante a previsão do art. 884 do CC, acrescido de correção monetária desde cada desembolso e de juros legais de mora a contar da citação.

7. A sucumbência mínima de uma das partes impõe para a outra arcar sozinha com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, mas a exigibilidade fica sobrestada, em virtude de o sucumbente gozar dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o,do CPC.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.